Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-54.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008585-54.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MUNIZ PRATES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
2/9
VOTO No 21952
Apelante(s): Sandra Muniz Prates
Apelado(s): Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara/4a Vara Cível
Juiz(a): Carolina Bertholazzi
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Negativação
supostamente
indevida.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a
verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o
limite legal. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida, além de multa
por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) não deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé;
2) o valor arbitrado a título de multa é exorbitante; 3) apenas não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
3/9
conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, razão pela qual não deve
ser condenado nas penas de litigância de má-fé, sob pena de violação ao
acesso à justiça; 4) por inexistir qualquer demonstração de prejuízo à parte
contrária, requisito indispensável para a aplicação da condenação prevista
no artigo 81 do CPC/15, a condenação nas penas de litigância de má-fé
deve ser afastada.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
4/9
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais
c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito
ajuizada por SANDRA MUNIZ PRATES em face de BANCO
ITAUCARD S/A. Alega que ao tentar realizar compras,
descobriu que seu nome havia sido incluído no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
5/9
SCPC/SERASA pelo réu, em razão de débito que lhe foi
atribuído,
referente
a
suposto
contrato
de
n°
002542664230000, no valor de R$ 679,07. Desconhece a
dívida. Requer o benefício da justiça gratuita, tutela de
urgência antecipada para exclusão da negativação, bem como a
declaração de inexistência de débito, nulidade do apontamento
e a condenação do réu por danos morais no valor de R$
49.900,00. Com a inicial vieram documentos (fls. 15/37).
Indeferida a tutela de urgência (fls. 38), bem como a
gratuidade à autora (fls. 41). A requerente interpôs agravo de
instrumento (fls. 43/44), o qual foi dado provimento para
conceder a gratuidade processual à autora (fls. 51/57). Citado
(fls. 61), o réu apresentou contestação (fls. 62/69). Alega, em
síntese, que a dívida decorre de parcelas não adimplidas do
cartão
de
crédito
CREDCARD
INTERNACIONAL
MASTERCARD, emitido em 27/11/2017, e efetivamente
utilizado pela autora, com diversos pagamentos. Sustenta a
legitimidade do contrato, reconhecida, inclusive, pela autora
em conversa gravada em áudio. Diz ter agido em exercício
regular de direito ao encaminhar o nome da autora aos
cadastros de inadimplentes. Pugna pela improcedência do
feito. Juntou documentos (fls. 70/107). Réplica às fls. 112/126.
É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, haja vista que a questão
controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se,
por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para
dirimir as questões de fato suscitadas. O pedido improcede.
Com efeito, ante a impugnação efetuada pela consumidora à
dívida lançada em seu nome, o banco requerido esclareceu e
comprovou a origem do débito, qual seja: inadimplemento
quanto ao pagamento de faturas de cartão de crédito emitido
em seu favor. Nota-se que tal contrato está suficientemente
comprovado pela juntada aos autos das respectivas faturas (fls.
93/98), que evidenciam a utilização do crédito pela parte
requerente, com efetivação de compras por mais de um mês
(fls. 80/119). E, não bastassem as faturas, o réu juntou aos
autos áudio e respectiva transcrição, no qual a autora solicita
uma nova senha para o cartão, o que afasta de vez sua alegação
de inexistência de relação jurídica. Quanto à negativação,
nenhuma incorreção se verifica na conduta do requerido, pois
é atribuição do órgão de proteção ao crédito notificar
previamente o consumidor, nos termos da Súmula no 359 do
Supremo Tribunal de Justiça: "cabe ao órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes
de proceder à inscrição" Desta feita, demonstrada pelo réu a
origem do débito (faturas de cartão de crédito não quitadas) e
não tendo a parte autora comprovado seu pagamento, de rigor
a improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de
débito e, por consequência, do pedido indenizatório, haja vista
ter o réu agido em exercício regular de direito ao efetivar a
negativação como forma de compelir a autora a solver a
dívida. Deve a autora, ademais, ser condenada por litigância de
má-fé, pois, sabedora da origem da dívida, deduziu lide
temerária, com alteração da verdade dos fatos, utilizando o
Judiciário para a obtenção de fim indevido. Ante o exposto,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
6/9
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora
para extinguir o feito, com apreciação do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por conta da
sucumbência, deverá a autora arcar com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em favor da parte
contrária, arbitrados em 10% do valor da causa, observado o
benefício da gratuidade concedido. Em razão de litigância de
má-fé, por ter a requerente violado o disposto no artigo 80, II e
III, do Código de Processo Civil, condeno-a ao pagamento de
multa, em favor da parte requerida, arbitrada em 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 81,
caput, do mesmo Código, multa que não está abrangida pela
gratuidade concedida
A parte requerente não poderia desconhecer
a existência do débito que deu ensejo ao apontamento de seu nome aos
órgãos de proteção ao crédito, tampouco a relação contratual com a parte
contrária, tendo faltado deliberadamente com a verdade para tentar induzir
o D. Juízo em erro.
O artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece que litiga de má-fé aquele que, deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a
verdade dos fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo
ilegal (inciso III), opuser resistência injustificada ao andamento do
processo (inciso IV), proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo (inciso V); provocar incidente manifestamente
infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório (inciso VII).
A parte autora praticou, portanto, inequívoca
litigância de má-fé, tendo-lhe sido corretamente aplicada a respectiva
multa, a qual deve ter o seu valor mantido, pois fixado de acordo com os
parâmetros legais, conforme dispõe o artigo 81 do CPC:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
7/9
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.
Esse também é o posicionamento desta C.
Câmara:
1004766-24.2015.8.26.0400
Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. Apontamento em
cadastro de inadimplentes reputado indevido pela autora.
Sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade da
anotação e a existência de dívida. Irresignação da autora. Não
acolhimento. Instituição bancária comprovou a relação
contratual e o uso constante do cartão de crédito pela
autora, a qual ficou inadimplente. Anotação regular.
Litigância de má-fé configurada, eis que não se tratou de
mera postulação dentre teses possíveis para análise em
juízo, mas sim de tentativa de alterar a verdade dos fatos
com fundamento em alegações claramente improcedentes
diante das provas carreadas. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Cumpre notar, ainda, que a multa foi
aplicada com base no artigo 80, incisos II e III, do CPC/15, e não com
fundamento no artigo 81 do mesmo diploma legal, tal como afirma a parte
requerente, sendo impertinentes, portanto, suas alegações a esse título.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
8/9
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008585-54.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 21952
9/9
WALTER BARONE
Desembargador Relator